Tribunal: TJMT
Processo: 1020446-58.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020446-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), EUGENIO CARLOS QUEIROZ - CPF: 928.432.988-49 (AGRAVANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), PATRICIA BELOTE DOS SANTOS - CPF: 570.846.451-87 (AGRAVANTE), USINA MATOGROSSENSE MATRINCHA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 07.606.203/0001-75 (AGRAVADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), RUBENS VUOLO JUNIOR - CPF: 927.805.637-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS CONSTRIÇÕES DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO CONFIRMADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho.

In casu
, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações da empresa embargante, ora agravada, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a reintegração de posse do imóvel em litígio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
EUGÊNIO CARLOS QUEIROZ E OUTRA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO nº 1001742-79.2022.8.11.0005, movida por
USINA MATOGROSSENSE MATRINCHÃ DE ENERGIA LTDA.,
em apenso à Ação de Interdito Proibitório nº 0002367-97.2003.8.11.0005, e Cumprimento de Sentença nº 1000189-31.2021.8.11.0005, assim fixou:

“Feitas essas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar a SUSPENSÃO DOS EFEITOS das constrições da reintegração de posse do cumprimento de sentença nº 1000189-31.2021.811.0005, até o deslinde do feito e diante do seu cumprimento noticiado ao ID. 93005548, determino a reintegração de posse da embargante.”

Em breve síntese, as partes recorrentes alegam que são possuidores e legítimos proprietários de imóvel rural, com aproximadamente 200 hectares, destacada de área maior, devidamente registrada na Matrícula nº 25.070, do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Diamantino, denominado “Fazenda Ponte de Pedra”.

Informam que
RUBENS VUOLO JÚNIOR,
ora terceiro interessado, em 2003 moveu ação de interdito proibitório elencada, objetivando a posse de 64 hectares da área descrita e, embora tenha obtido êxito liminarmente e na sentença em primeiro grau, foi sucumbente em segundo grau, fato que concedeu aos ora recorrentes o direito de reintegrar na posse da área, fato que se deu em 18.08.2022.

Sustentam que foi apresentado o embargos de terceiro em espeque sob o fundamento de que a empresa agravada é terceira adquirente de boa-fé, contudo, isto seria inverídico, pois teria conhecimento das ações enumeradas.

Isto por conta do Sr. Rubens Vuolo Jr., autor do interdito proibitório, ter sido funcionário da empresa Zarwal Participações Ltda., que tem os mesmos sócios que a Usina recorrida e, em razão disso, tinha total conhecimento da ação de interdito proibitório e cumprimento de sentença mencionadas, até mesmo porque foi essa empresa quem pagou os honorários sucumbenciais das lides.

Aduzem, ainda, a ausência da posse por parte da empresa agravada, posto que no Recurso de Apelação nº. 0002367-97.2003 restou definido que o período de posse exercido pelo Sr. Rubens Vuolo Jr. (suposto vendedor do imóvel à Agravada), somente ocorreu em razão de liminar na referida ação.

Arguem a ausência dos requisitos do art. 678, do Código de processo Civil, quais sejam, o domínio e a posse.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo recursal, impedindo a regularização de nova posse injusta em favor do Grupo Zarwal e seus sócios.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida, determinando a manutenção dos recorrentes na posse da área em litígio.

Liminar recursal deferida para suspender a decisão de primeiro grau (ID 148343687).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 148430652).

Interposto Recurso de Agravo Interno pela empresa recorrida (ID 151202654), este foi contrarrazoado pelos ora agravantes (ID 152088193) e desprovido pela 3ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal (ID 158173188).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 151215181 e ID 163981697).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Destaca-se que o presente recurso de agravo de instrumento não se presta a discutir o mérito da reintegração de posse do cumprimento de sentença ou dos embargos de terceiro, em trâmite perante o Juízo de primeiro grau, mas, apenas e tão somente, a pertinência da decisão que deferiu o pedido da usina agravada, reintegrando-a na posse do imóvel objeto da ação, qual seja, o imóvel rural, com aproximadamente 200 hectares, destacada de área maior, devidamente registrada na Matrícula nº 25.070, do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Diamantino, denominado “Fazenda Ponte de Pedra”.

Pois bem.

A concessão de liminar nas ações possessórias destina-se a manter o
status
fático da posse, visando, especificamente, a não permitir que se estabeleça mudança de forma brusca, permanecendo intocada até que se apure, após instrução regular, o direito em julgamento, cumprindo ao autor demonstrar os requisitos essenciais à tutela possessória (art. 561 do CPC).

Além disso, a medida liminar exige ainda a presença de dois requisitos, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3º vol, 13ª ed., p. 76).

O
fumus boni iuris
é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo.

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

Analisando o caderno processual, tenho que todas as provas confirmam a posse e as alegações da terceira embargante, ora agravada, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a suspensão dos efeitos das constrições da reintegração de posse do cumprimento de sentença originário.

A respeito disto, bem destacou o Juízo de primeiro grau ao aduzir o quanto segue:

“A demonstração da probabilidade do direito da embargante, ou seja, a prova suficiente da propriedade ou da posse sobre o bem, veio evidenciada no fato de que na época em que se deu a aquisição do bem em 10 de dezembro de 2010 por meio do Contrato de Compromisso de Venda e Compra (ID. 93543939 – Pág. 1-7) firmado com a RUBENS VUOLO JUNIOR, bem como pelo fato de que quando esta adquiriu o imóvel do proprietário registral (ID. 93543939 – Pág. 10-19 em 31.01.2011) não existia nenhuma constrição sobre ele.

Neste diapasão, fica evidente o perigo de dano ao resultado útil do processo, uma vez que já foi cumprida a ordem de desocupação do imóvel no Cumprimento de Sentença nº 1000189-31.2021.811.0005 (ID. 93005548), que a princípio está evidenciado que é de propriedade e posse da embargante.”

Desta feita, os documentos existentes nos autos dão ensejo ao deferimento do pedido da empresa recorrida em primeiro grau e posterior indeferimento do pedido de reforma dos recorrentes.

No caso dos autos, a suspensão da concessão de liminar na ação de embargos de terceiro originária poderá causar prejuízos irreversíveis a ambas as partes e, inclusive, à própria justiça.

Ressalta-se que, por se tratar de pedido liminar, o qual possui caráter precário, o Juízo
a quo
poderá, a qualquer momento, revogar a decisão recorrida, mesmo que este Tribunal a tenha mantido, por meio do presente agravo, desde que baseado em novas provas e fatos, convença-se que assiste razão à parte contrária.

Sobre o tema, interessante observar os seguintes julgados desta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO -
DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU
- QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho. Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil.
Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011) (grifo nosso)

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Aliás, considerando a análise sumária dos fatos que permeiam a demanda possessória, tenho que é precipitado o reconhecimento da posse alegada pelos agravantes sobre o imóvel descrito, cuja análise há de ser relegada à ação originária.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Revogo a liminar de ID 148343687.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023